Tribunal: TJES
Processo: 5006689-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006689-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente no contexto da Operação “Pactum/Sicário”, que apura a atuação da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), voltada ao tráfico de drogas e à prática de crimes conexos, inclusive com uso de armamento pesado e estrutura organizada.

2.
O paciente, supostamente mesmo recluso, continuaria exercendo papel de chefia do tráfico na região do Morro da Garrafa, transmitindo ordens por meio de advogados e familiares, conforme provas telemáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de apreensão de drogas com o paciente impede a caracterização do tráfico de entorpecentes;

(ii) apurar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a prisão preventiva;

(iii) examinar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e contemporânea; (iv) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas ou revisão do mérito da acusação, sendo cabível apenas para sanar flagrante ilegalidade que atente contra a liberdade de locomoção.

5.
A ausência de apreensão direta de drogas em poder do paciente não descaracteriza a conduta típica de tráfico de entorpecentes, desde que demonstrado o liame subjetivo com os demais integrantes da organização criminosa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.
Os elementos probatórios extraídos das investigações da Operação “Pactum/Sicário”, incluindo interceptações telemáticas e comunicações internas (“catuques”), evidenciam a inserção ativa do paciente na estrutura da facção PCV, inclusive com função de liderança, o que configura indícios suficientes de autoria.

7.
A decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, destacando-se a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, o qual possui antecedentes criminais por tráfico, associação para o tráfico, homicídio qualificado e posse irregular de arma.

8.
A contemporaneidade da prisão não se refere necessariamente à data do fato, mas sim à persistência dos fundamentos que justificam a custódia, os quais permanecem presentes em face da atuação contínua da organização criminosa.

9.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta diante da complexidade do feito, que envolve 13 réus, grande volume de provas telemáticas e diversas diligências, além de já estar designada audiência de instrução e julgamento, o que afasta qualquer inércia do Judiciário.

10.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, diante do risco à ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006689-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes
t
ráfico de drogas
(artigos 33 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006) e
organização criminosa
(artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n.º 12.850/2013), na forma do artigo 69 do Código Penal, com a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, diante da
fragilidade dos indícios
de autoria
(mencionando, entre outros pontos, a
inexistência de apreensão de drogas
em seu desfavor, e a sua não integração ao “núcleo duro” da organização criminosa),

ausência de fundamentos concretos
que justifiquem a manutenção da prisão preventiva
e
de
contemporaneidade
da segregação cautelar.

Alega, ainda, a existência de
excesso de prazo na formação da culpa
— registrando que o paciente permanece segregado há mais de três anos, em razão da inércia do próprio Estado-juiz.

Acerca dos fatos,
verifica-se que, no âmbito da Operação “Pactum/Sicário”, deflagrada pelo GAECO com apoio da DINT/PMES, apurou-se a atuação de complexa organização criminosa, autodenominada Primeiro Comando de Vitória – PCV (também conhecida por “Tudo 12/Trem Bala”), sediada no Bairro da Penha, e com atividade em toda a região metropolitana da Grande Vitória, voltada ao tráfico de drogas e delitos correlatos.

Consta que, a facção, se estruturava a partir de ordens emanadas do interior da PSMA II, adotando divisão funcional (“gerentes”, “olheiros”, “vapores”, “contenção”), com apoio de advogados por meio de comunicação interna (“catuques”), conforme vasto acervo telemático apreendido e periciado, e que, além da mercancia de drogas, atua no comércio ilegal de armamento de grosso calibre, e explosivos para manter domínio territorial e eliminar rivais.

Nesse contexto, o ora paciente, vulgo
“2B”
, mesmo recluso desde novembro de 2017, exerceria a chefia do tráfico no Morro da Garrafa, comandando e ordenando subordinados por intermédio de
familiares e advogados
ligados à ORCRIM, com repasse de ordens a gerentes e, sucessivamente, aos responsáveis pela segurança dos pontos de preparo e venda (“bocas de fumo”), além de cuidar de pagamentos destinados ao “caixa do comando” do PCV.

A peça inicial, ainda reporta, desentendimento entre o requerente e
Pablo Bernardes
(“Geleia”), relacionado ao ponto de venda, localizado na região de Jesus de Nazareth, sendo tal questão, submetida à solução ao líder da organização, Carlos Alberto Furtado da Silva, fato documentado em “catuque”, datado de 25/07/2020, que foi recuperado do material telemático de
Fernando Moraes
Pereira Pimenta
(“Marujo”), também, líder do PCV.

Feitos esses esclarecimentos,
cumpre destacar, inicialmente, que o
habeas corpus,
por sua natureza constitucional, não se presta à análise aprofundada do acervo fático-probatório, tampouco à reavaliação do mérito das provas colhidas.

Trata-se de via processual destinada exclusivamente a sanar ilegalidade flagrante ou abuso de poder que afete o direito de locomoção do indivíduo, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual. (...)

(STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0,
Relator.
:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Assim, basta a
demonstração de indícios mínimos de plausibilidade acusatória, e a presença de fundamentação concreta da decisão judicial
para legitimar a prisão preventiva, o que, no caso, se verifica de forma inequívoca.

Com efeito, da leitura da denúncia e dos elementos colhidos nos autos da Operação
Pactum/
Sicário
, depreende-se a existência de provas de
materialidade e indícios suficientes de autoria,
posto que, o paciente, foi identificado em comunicações telemáticas e em documentos apreendidos durante as investigações, evidenciando sua participação ativa na estrutura da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), o que satisfaz plenamente o requisito do
fumus comissi delicti,
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, ainda que não tenha havido apreensão de drogas em poder do paciente, tal circunstância
não

inviabilizaria a caracterização do tráfico,
pois o contexto probatório – por meio das interceptações, dos relatórios de inteligência e das mensagens trocadas entre os membros da ORCRIM – evidencia a sua inserção no esquema criminoso investigado, sendo, portanto, desnecessária a apreensão direta do entorpecente para caracterização da conduta típica.

A esse respeito, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

(...) 3. Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a "caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente" não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito ", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n . 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" ( HC n. 686 .312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no HC: 757182 PE 2022/0221911-2,
Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 06/06/2023,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

C
om relação aos fundamentos da prisão,
relevo que a decisão que manteve a custódia cautelar, encontra-se amplamente motivada, atendendo aos requisitos previstos em lei.

Conforme se observa nos autos, o Magistrado, em sucessivas decisões, ressaltou a
gravidade concreta da conduta
, a
periculosidade do agente
e a
necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, tendo destacado que se trata de organização criminosa altamente estruturada e armada, com atuação violenta na região metropolitana da Grande Vitória.

Soma-se a isso, o histórico criminal do paciente, que, segundo relatórios extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (Processo nº 2000517-55.2019.8.08.0050) e do INFOPEN-ES, possui condenações pretéritas pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) (Proc. nº 0036108-64.2017.8.08.0024).

Outrossim, o paciente também responde por outros processos criminais, inclusive por homicídio qualificado (Proc. nº 0004222-76.2019.8.08.0024) e por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Proc. nº 0009917-21.2013.8.08.0024).

Tal panorama demonstra um padrão de reiteração delitiva, evidenciando propensão à prática de crimes graves, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, não apenas para garantia da ordem pública, mas também para prevenir a reincidência e assegurar a efetividade da persecução penal.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é idônea a decretação da prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso
(AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2022). 2. No caso em exame, ainda que o agravante tenha sido apreendido com reduzida quantidade de entorpecentes, ostenta antecedentes criminais por delitos graves - tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça -, além de ter obtido alvará de soltura em 24/1/2024, vindo a ser novamente preso em flagrante em 28/2/2025. Tais elementos revelam efetivo risco à ordem social, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública. 3.
Considerada a reiteração delitiva que recomenda a manutenção da custódia ante tempus, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental improvido
. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 1.002.703/ES, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 1/7/2025
, DJEN de 7/7/2025.)

Quanto à alegada
ausência de contemporaneidade
, tal argumentação igualmente não procede.

Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que a contemporaneidade da prisão se refere aos motivos ensejadores da medida, e não à data da prática delituosa,
bastando que subsistam os fundamentos autorizadores da custódia cautelar
. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
- HC: 236299 SP, Relator.:
Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/05/2024,
Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024)

Como se sabe, as organizações criminosas de caráter permanente, como a ora investigada, mantêm sua estrutura e influência de forma contínua, de modo que a periculosidade e o risco à ordem pública não se exaurem com o decurso temporal.

Logo, não há como reconhecer a alegada ausência de contemporaneidade, uma vez que inexiste qualquer alteração fática capaz de infirmar os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, permanecendo íntegros e plenamente válidos os motivos que ensejaram a medida extrema.

Prosseguindo
, no que se refere ao alegado
excesso de prazo
, ainda que se reconheça que a prisão processual deva respeitar o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade do feito, do elevado número de réus e da necessidade de realização de diligências indispensáveis à instrução processual.

Na hipótese, a ação penal envolve 13 (treze) réus, extenso acervo documental, interceptações telemáticas de grande volume e necessidade de diversas diligências investigativas, o que torna a tramitação naturalmente mais demorada, mas plenamente compatível com a magnitude e a complexidade do processo.

A esse respeito, merecem destaque os recentes pronunciamentos do STJ e do STF:

1. (STJ - AgRg no HC: 948897 MS 2024/0366098-3, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024);

2. (STF - HC: 228076 CE, Relator.:
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2023
, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023).

Importa ressaltar, também, que, de acordo com as informações extraídas dos autos, o processo encontra-se em andamento regular.

Todos os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação, o feito foi saneado e já consta audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/10/2025, com determinação de requisição dos presos e intimação das testemunhas arroladas. Tais elementos afastam, de forma categórica, qualquer alegação de inércia ou desídia do Poder Judiciário, evidenciando a normalidade da persecução penal.

Por fim, entendo que
as medidas cautelares diversas
da prisão mostram-se manifestamente inadequadas, sendo necessária a custódia preventiva para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15431001) ,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.